Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por M DE AGUIAR COM DE COMBUSTÍVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido por M DE AGUIAR COM DE COMBUSTÍVEIS E DER DE PETRÓLEO LTDA em face de RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A, o magistrado refutou as objeções apresentadas pelas partes, fixou os parâmetros e determinou a remessa dos autos para Contadoria Judicial a fim de elaborar a planilha de cálculo da dívida. A agravante alega, em síntese, que (I) o volume a ser considerado para o pagamento da multa corresponde a 8.707m3, multiplicado por 7% (sete por cento) do valor do litro específico do produto faltante (álcool e diesel), considerando-se o valor do litro aquele divulgado, para o produto faltante, pela ANP para o Distrito Federal a época do efetivo pagamento; II) deve ser excluída a incidência de juros, bem como a multa de que trata o §1o do art. 523 do CPC; IV) e que não pode ser adotada medida constritiva na fase processual em que se encontra o processo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Trata-se de execução provisória de sentença proposta por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. em desfavor de M. AGUIAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., partes devidamente qualificadas, em que a parte autora requerer que a querida seja condenada ao pagamento de R$ 6.221.132,23 (seis milhões e duzentos e vinte e um mil e cento e trinta e dois reais e vinte e três centavos), valor atualizado até a propositura da demanda. Devidamente intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Primeiramente, requereu a gratuidade de justiça. Argumentou ainda que a sentença precisa de liquidação, não sendo possível a apuração do valor devido apenas com cálculos aritméticos. Aduz que os cálculos são incorretos, apontando a quantia de R$ 2.223.419,52 (dois milhões e duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta e dois centavos) como devida. Após tentativas de acordo, houve o prosseguimento do feito, com indeferimento do pedido de gratuidade, conversão em definitivo do cumprimento de sentença e remessa dos autos à Contadoria. Tal órgão se manifestou, requerendo que fossem esclarecidos os parâmetros. É o relatório. Decido. De acordo com a manifestação da Contadoria, as partes divergem sobre o valor médio dos combustíveis praticados na data do efetivo pagamento da multa ou data de realização dos cálculos, bem como sobre qual deve ser a base de cálculo para o percentual. Com relação à base de cálculo a ser utilizada para aplicação do percentual do 7% (sete por cento), entendo que o valor indicado pelo perito quando da apresentação do laudo, qual seja, 19.836 m3 como a quantia que deve ser aplicada. No que diz respeito às demais dúvidas, é de se deixar claro que o valor médio dos combustíveis a ser considerado nas contas deve ser aqueles divulgados pela ANP do Distrito Federal, tendo como data a do efetivo pagamento. Contudo, ao contrário do levantado pela parte autora, não é possível a correção monetária, já que para tanto seria necessário se levar em conta uma data pretérita, fixa, o que não foi a intenção da avença pactuada. Por outro lado, é inegável a mora da parte executada, de forma que devem incidir os juros de mora, conforme trazido pela parte credora. Como se vê, pela própria estipulação contratual, o valor efetivamente devido fica oscilando ao longo do tempo, mas em momento algum a parte requerida efetuou o depósito da quantia que entendia ser devida, motivo pelo qual deve ser aplicada a multa prevista no artigo 525 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria para que traga cálculos de acordo com esta decisão. Sem prejuízo, considerando o elevado valor do débito, a ausência de qualquer pagamento, bem como de valor declarado como devido, esclareça a parte exequente qual medida constritiva deseja, no prazo de 05 (cinco) dias.” Conforme se infere dos autos, a agravada ajuizou ação de conhecimento em face da agravante, que foi julgada procedente para rescindir o contrato celebrado entre as partes e, em consequência, autorizar a incidência dos encargos rescisórios, nos termos da cláusula 9.2 do ajuste, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado e, por conseguinte, declaro extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para: (i) conceder a antecipação da tutela, a fim de declarar rescindido o contrato entre as partes e, em consequência, permitir que se cumpram as cláusulas e encargos rescisórios de imediato, ainda que haja recurso;. (ii) condenar a ré a pagar a multa rescisória, nos termos da cláusula 9.2.,a ser apurado em liquidação de sentença.” Por seu turno, a cláusula 9.2. está assim redigida: “9.2 A rescisão dar-se-á independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, ficando a parte infratora obrigada a pagar a outra parte, a título de multa compensatória, a importância igual ao resultado da operação de multiplicação de 7% (sete por cento) do preço de litro, quilo ou unidade de cada produto pactuado na subclausula 1.1, vezes a diferença entre quantidades totais ali estabelecidas e as efetivamente compradas e vendidas. Os preços acima referidos serão aqueles em vigor para o consumidor final, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa. Na falta de tabelamento, os preços acima referidos serão iguais aos maiores praticados pela ESSO, na praça do foro deste contrato e na data do efetivo pagamento da multa.” BASE DE CÁLCULO PARA APURAR O VALOR DA MULTA – VOLUME DE COMBUSTÍVEL A SER CONSIDERADO – PROVA PERICIAL Em princípio, não se vislumbra fomento jurídico na tese da agravante de que o volume a ser considerado para o pagamento da multa corresponde a 8.707m3, porquanto o magistrado adotou a base de cálculo que foi apurada com base em prova pericial, ou seja, 19.836 m3, que deve ser prestigiada, porquanto se trata de manifestação técnica. JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A incidência dos juros de mora na hipótese não depende de previsão contratual, conforme alega o agravante, mas encontra respaldo no art. 405 do Código Civil, segundo o qual os encargos são devidos desde a citação inicial. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC Embora devidamente intimado, o agravante não pagou o débito, daí porque plenamente cabível a incidência da multa de que trata o art. 523, § 1o, do CPC, máxime porque o julgado era plenamente exequível, pois contém todos os parâmetros para sua liquidação. MEDIDAS CONSTRITIVAS – INEXISTÊNCIA Conforme se infere do último parágrafo da decisão agravada, não foi determinada qualquer medida constritiva, mas apenas facultou-se ao agravado indicar qual seria do seu interesse para alcançar a satisfação da obrigação. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA